Tribunal: STF
Processo: ARE 1460562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DODIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). SÚMULA 78 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. TEMA 517, DOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 1. Nos moldes da Súmula 78, desta Corte Estadual, não há irregularidade em relação ao Decreto Estadual nº 9.104/17, que apenas regulamentou a matéria referente à cobrança do Diferencial deAlíquota de ICMS (DIFAL), nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e autorização do artigo 99, do Código Tributário Nacional. 2.O Supremo Tribunal Federal, no leading case (RE nº 970.821/RS, em sede de Repercussão Geral – Tema 517), posicionou-se a favor daexigência do DIFAL nos casos de operações de aquisição de mercadorias por empresas optantes do SIMPLES NACIONAL, sob ofundamento de que esse regime é facultativo, cabendo aos contribuintes que o escolherem não apenas usufruir do correspondentebônus, mas também do consequente ônus. 3. O agravo interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada tiver sidosuficientemente analisada na decisão recorrida e o agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração oujustificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉMDESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 970821 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 517), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 10/06/2022.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente